Tribunal: STJ
Processo: 0004950-85.2011.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 851730 - PR (2016/0022694-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TRANSTURISMO REI LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
FLAVIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE FERNANDES - PR021851
SÍLVIO NAGAMINE E OUTRO(S) - PR023621
AGRAVADO
: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL VINICIUS MASSIGNANI E OUTRO(S) - PR031199
ANDRÉ LUIZ COLODA - PR063784
AGRAVADO
: BMG LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS CALDEIRA E OUTRO(S) - MG055141
GUSTAVO DE MIRANDA SOARES - MG090414
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f46cbed-cce9-44c5-95e2-05f58c6331a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 851730 - PR (2016/0022694-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TRANSTURISMO REI LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
FLAVIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE FERNANDES - PR021851
SÍLVIO NAGAMINE E OUTRO(S) - PR023621
AGRAVADO
: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL VINICIUS MASSIGNANI E OUTRO(S) - PR031199
ANDRÉ LUIZ COLODA - PR063784
AGRAVADO
: BMG LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS CALDEIRA E OUTRO(S) - MG055141
GUSTAVO DE MIRANDA SOARES - MG090414
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRANSTURISMO REI LTDA. contra
decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial, pelos seguintes fundamentos: a) afastamento de violação dos arts. 458 e 535
do Código de Processo Civil por entender suficientemente motivado o acórdão recorrido;
b) incidência da
haja vista demandar o acolhimento da pretensão
Súmula 7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório quanto à alegada inexistência de prova escrita
para a ação monitória e à necessidade de dilação probatória; e c) o destinatário da prova
é o magistrado, sendo desnecessária a produção de prova pericial ante a suficiência da
prova documental (fls. 993-995).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional e desconsiderou
contradições e omissões do acórdão recorrido. Sustenta que não há necessidade de
reexame de provas para o reconhecimento da violação dos arts. 104, 130, 330 e 1.102-A
do Código de Processo Civil e dos arts. 264 e 265 do Código Civil. Defende ocorrer
Documento eletrônico VDA52861683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 32be3dfb-1a01-4162-8fb2-9df89e0f8334

cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil e aponta
continência e prejudicialidade externa com ação em curso no Rio de Janeiro, pleiteando
a suspensão do processo (fls. 1.008-1.041).
Impugnação ao agravo interno às fls. 1047-1060, na qual a parte agravada
alega que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada e aponta a aplicação do princípio da dialeticidade, a suficiência da motivação
do acórdão recorrido e a impossibilidade de reexame de provas em razão da
Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que a parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial por
afastar violação dos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil, reconhecer a
suficiência da motivação do acórdão recorrido e aplicar a
afirmando a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de dilação probatória à vista da prova documental considerada
suficiente, bem como salientando que o magistrado é o destinatário da prova (fls. 993-
995).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente o fundamento central da decisão agravada —
incidência da
e suficiência da prova documental —, se limitando a aduzir,
Súmula 7/STJ
em linhas gerais, negativa de prestação jurisdicional, suposto cerceamento de defesa e
temas de continência e prejudicialidade externa, sem demonstrar, de modo específico,
como se afastaria o óbice da
nem por que a prova documental seria
Súmula 7/STJ
insuficiente à luz das premissas explicitadas na decisão agravada (fls. 1.008-1.041).
O erro técnico na interposição fica ainda mais evidente quando se observa
que, em seu agravo de interno de fls. 1.008-1.041, foi feito apenas um resumo do
processo às fls. 1.008-1.038 e que, a partir da fl. 1.038, há apenas menção às teses de
violação aos arts. 458 e 535 do CPC e de não incidência da Súmula n. 7 do STJ de modo
absolutamente genérico, em breves linha, sem efetivamente dialogar com as conclusões
alcançadas na decisão agravada. Era necessário que a parte realizasse impugnação
específica, detalhada, sem o que deve prevalecer o que foi decidido na decisão singular.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
adequadamente a fundamentação da decisão agravada, incidindo, por analogia, a
Súmula 182/STJ.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta
Documento eletrônico VDA52861683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 32be3dfb-1a01-4162-8fb2-9df89e0f8334

Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 32be3dfb-1a01-4162-8fb2-9df89e0f8334

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 851.730 / PR
Número Registro: 2016/0022694-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049508520118160021 00337332420108160021 1015685703 1015685705
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BMG LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS : ADRIANO CAMPOS CALDEIRA E OUTRO(S) - MG055141
GUSTAVO DE MIRANDA SOARES - MG090414
AGRAVANTE : TRANSTURISMO REI LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
FLAVIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE FERNANDES - PR021851
SÍLVIO NAGAMINE E OUTRO(S) - PR023621
AGRAVADO
: OS MESMOS
AGRAVADO
: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL VINICIUS MASSIGNANI E OUTRO(S) - PR031199
ANDRÉ LUIZ COLODA - PR063784
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSTURISMO REI LTDA
Documento eletrônico VDA53204663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:49
Código de Controle do Documento: 4684b1ad-afaa-4875-bce9-ce5bf03858b2

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
FLAVIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE FERNANDES - PR021851
SÍLVIO NAGAMINE E OUTRO(S) - PR023621
AGRAVADO
: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL VINICIUS MASSIGNANI E OUTRO(S) - PR031199
ANDRÉ LUIZ COLODA - PR063784
AGRAVADO
: BMG LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS : ADRIANO CAMPOS CALDEIRA E OUTRO(S) - MG055141
GUSTAVO DE MIRANDA SOARES - MG090414
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:49
Código de Controle do Documento: 4684b1ad-afaa-4875-bce9-ce5bf03858b2